Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710720-66.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II APELADO: MARCIO RODRIGUES RAMOS D E S P A C H O O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou (id 33235089) que a procuração de id 33192480 encontrava-se na iminência de expirar sua validade. Acrescentou que o substabelecimento de procuração de id 33192596, em que consta o nome do patrono da parte autora ora apelante com pedido de exclusividade de publicação, está vinculado à referida procuração. A procuração de id 33192480, outorgada pelo autor apelante, dispõe: Esta procuração permanecerá em vigor por até 01 (um) ano a contar da data da assinatura abaixo, quando então estará automaticamente extinto a não ser que, ante disto, seja expressamente revogada pelo Fundo. Consta da procuração a data de 8.3.2021. Intime-se o apelante para regularizar sua representação, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator